Tribunal: TJMT
Processo: 1025013-14.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025013-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), FERNANDO LUZ PEREIRA - CPF: 075.965.948-67 (ADVOGADO), MARCOS TADEU DE OLIVEIRA - CPF: 904.219.571-15 (APELADO), EDNEY MARTINS GUILHERME - CPF: 260.050.018-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1025013-14.2019.8.11.0041

Apelação nº 1025013-14.2019.8.11.0041

Apelante:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Apelado:
MARCOS TADEU DE OLIVEIRA

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ABANDONO – ART. 485, III, CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE VONTADE INEQUÍVOCA DO ABANDONO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito viola o disposto no artigo 485, § 1º, do CPC.

A configuração do abandono da causa pelo autor pressupõe a existência do elemento subjetivo, vale dizer, a vontade inequívoca do autor em abandonar a causa, o que não se caracterizou.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1025013-14.2019.8.11.0041

Apelação nº 1025013-14.2019.8.11.0041

Apelante:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Apelado:
MARCOS TADEU DE OLIVEIRA

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em desfavor de
MARCOS TADEU DE OLIVEIRA.

Sentença:
Extinguiu a ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

Apelação:
Defende a necessidade de intimação pessoal do autor e de seu patrono para dar andamento ao feito sob pena de extinção. Afirma que deve ser aplicado ao caso o princípio do aproveitamento dos atos processuais, da economia e da celeridade processual.

Requer o provimento do recurso a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1025013-14.2019.8.11.0041

Apelação nº 1025013-14.2019.8.11.0041

Apelante:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Apelado:
MARCOS TADEU DE OLIVEIRA

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em desfavor de
MARCOS TADEU DE OLIVEIRA.

Sentença:
Extinguiu a ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

A lide advém do Contrato de Financiamento nº 12039000182321, celebrado entre as partes em 29.03.2017, no valor de R$60.576,00, para ser pago em 48 parcelas mensais de R$1.262,00.

Como garantia das obrigações assumidas, o requerido transferiu para o autor, em alienação fiduciária, o
veículo da marca
VOLKSWAGEN, modelo UP!
MOVE UP! 1.0 TSI 12V FLEX 4P (AG) COMPLETO, ano
2016/2017, placa QBP6060.

Em razão do inadimplemento contratual por parte do requerido, a partir da parcela vencida em 29.06.2018, o banco ajuizou a presente demanda.

A extinção do feito, sem resolução do mérito, se deu por abandono da causa pela parte autora, com fundamento no artigo 485, III, CPC e ocorreu porque esta teria deixado de se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça.

O autor, em seu apelo, requer o provimento do recurso a fim de anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito com o julgamento do mérito, porquanto sustenta que não fora intimado pessoalmente para impulsionar o feito.

A controvérsia está em saber se é o caso de anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito com o julgamento do mérito, em razão da ausência de intimação pessoal da parte autora.

Pois bem. É certo que, se o autor deixar de dar andamento ao processo, sem promover as diligências que lhe competem por mais de trinta dias, incorre em abandono, o que autoriza a extinção do processo, sem julgamento do mérito nos termos do art. 485, III do CPC, desde que cumprido duplo requisito.

Primeiro, a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, conforme parágrafo 1º do mencionado dispositivo.

Segundo, o requerimento do requerido, nos termos da Súmula 240 do STJ, que preconiza:
"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
".

De outro turno, há que ficar evidenciado o ânimo inequívoco do autor em abandonar o processo.

Sobre o tema, abandono da causa e necessidade de intimação pessoal da parte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem:

III: 6. Abandono da causa pelo autor. Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorrido os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC 485 § 1.º). É vedado ao juiz proceder de ofício. Só pode extinguir o processo a requerimento do réu (STJ 240).

1º: 23. Intimação pessoal. Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 485 II, e III, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor para dar andamento ao processo. O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de cinco dias. Permanecendo silente há objetivamente a causa de extinção. Para o réu que se oculta, pode ser feito intimação por edital. (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1110e 1114)

No caso, verifica-se a inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ, porquanto a parte requerida sequer fora citada.

Entretanto, nota-se que não foi observada a exigência da intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, nos termos do § 1º, do art. 485, do CPC.

Por sua vez, também não se evidencia a vontade inequívoca do banco apelante de abandonar a causa.

Portanto, a sentença deve ser reformada, porque é imprescindível a intimação pessoal do autor para impulsionar o feito antes de extinguir a ação por abandono de causa, o que não se verifica no caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA - §1º DO MESMO DISPOSITIVO - RECURSO PROVIDO
.A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só é cabível se, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, a parte permanece inerte (§1º do mesmo dispositivo).
(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 485, §1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO.
A sentença é nula quando não é atendida a prévia intimação pessoal da parte nos casos de extinção do processo por abandono.
(TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para o fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020